Tribunal: STF
Processo: Rcl 64295
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cyrela Brasil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e outros, contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo nº 16578-02.2019.5.16.0002, pelas quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).  



    2. Os reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Railson Pacheco dos Santos, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício, baseando sua pretensão na desconstituição de contrato autônomo de prestação de serviços de corretagem de imóvel, com base na Lei nº 6.530, de 1978.  



    3. Noticiam que o juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA julgou procedente o pedido para reconhecer o vínculo empregatício. Informam que a sentença foi confirmada, em sede de recurso ordinário, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em flagrante afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito às decisões dos paradigmas apontados como violados.  



    4. Sustentam que a interpretação conjunta dos paradigmas indicados nesta reclamação permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos.  



    5. Ressaltam presente a probabilidade jurídica do pedido, tendo em conta o descumprimento das decisões vinculantes emanadas desta Suprema Corte. Asseveram que o perigo de demora, por sua vez, está consubstanciado no trâmite do cumprimento provisório da sentença, (Processo nº 0016707-70.2020.5.16.0002), no qual apontado pelo beneficiário liquidação no valor de R$ 756.286,41 (setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos). 



    6. Requerem a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão dos autos principais (nº 16578-02.2019.5.16.0002), bem como da execução provisória (nº 0016707-70.2020.5.16.0002), até o julgamento final da presente reclamação.  



    7. No mérito, buscam a confirmação da medida liminar, com a consequente procedência do pedido para que sejam cassados todos os atos proferidos pela Justiça do Trabalho nos autos do processo de origem.  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais se diferem do tradicional vínculo de emprego celetista. 



    9. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF, na ADC nº 66/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    10. Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que o juízo de origem reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, conforme se verifica do seguinte excerto:



    “A reclamada sustenta, em síntese, a inexistência de vínculo empregatício, alegando ter firmado contrato autônomo de prestação de serviços de corretagem de imóvel, com base Lei nº 6.530/78, fato que alega ter sido confessado pela autora, além do que restam ausentes os requisitos previstos no art. 3º da CLT (subordinação, alteridade, pessoalidade, onerosidade, diante: a) da assunção dos riscos do negócio pela autora e inexistência de exclusividade, pois, segundo aduzem, a prova oral comprovou que a "recorrida recebia os valores diretamente dos clientes, sendo seu risco, caso o cheque emitido pelo cliente não tivesse fundos ou tivesse qualquer problema com a emissão"; b) da "ausência de qualquer gerência por parte de prepostos das recorrentes, na medida que restou demonstrada a autonomia do recorrido, quanto aos seus horários e métricas de trabalho"; c) do fato de "tanto a prova oral como a prova documental confirmaram que a recorrida atendida outros clientes.



    Com efeito, não obstante a profissão de corretor de imóveis tenha regulamentação própria, não há óbice ao reconhecimento do vínculo, desde que configurados os requisitos do art. 3º da CLT. Nesse sentido, transcreve-se o decisão do TST:



    (...). RECURSO DE REVISTA REGIDO PELO CPC/2015 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CORRETOR DE IMÓVEIS. TRABALHO AUTÔNOMO NÃO CONFIGURADO. SUBORDINAÇÃO E PESSOALIDADE COMPROVADAS. O Regional, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que estavam presentes os requisitos dos artigos 2º e 3° da CLT, tratando-se de autêntica relação de emprego, haja vista que o autor, embora contratado como corretor de imóveis autônomo, prestava serviços com subordinação e pessoalidade, mediante pagamento e de forma não eventual. No caso, ficou consignado que, "tratando-se o reclamante de pessoa física, tendo prestado o serviço de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada, estão atendidos os pressupostos da relação de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, fazendo jus, portanto, a sua declaração e consequente anotação da CTPS, bem como as verbas decorrentes do vínculo". Destacou o Regional que "o conjunto probatório não deixa dúvida de que o reclamante exercia o labor com subordinação jurídica, não eventualidade, pessoalidade e onerosidade, que revela um verdadeiro contrato de emprego". Desse modo, não há falar em desrespeito às regras de distribuição do ônus da prova. O Juízo a quo, ao reconhecer o vínculo de emprego, amparou-se nas provas produzidas nos autos. A parte, a pretexto de discussão da distribuição do ônus probatório, pretende a reforma da decisão no tocante à matéria fática, o que não é possível nesta Corte superior de natureza extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Intactos, portanto, os artigos 2º, 3º e 818 da CLT, 373 do CPC/2015 e 3º e 6º da Lei nº 6.530/78. Recurso de revista não conhecido. (ARR - 493-35.2015.5.17.0007 , Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 22/10/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/10/2018).



    Na hipótese, embora exista o contrato de corretagem autônoma, ficou comprovado que, na verdade, tratou-se de um ajuste nos moldes trabalhistas. Senão vejamos.



    O primeiro aspecto que deve ser considerado, quanto à onerosidade, é que a remuneração dava-se por meio de comissões pela realização das vendas e prêmios por atingimento de "desafios", conforme se extrai do trecho abaixo do depoimento da preposta, bem como de depoimento de testemunha patronal, as quais não obstante tenham feito declarações com vistas a afastar o referido requisito, admitiram a existência de contrapartida pecuniária pelos serviços prestadas pela autora, nos seguintes termos:



    (...)



    Com efeito, além dos depoimentos acima transcritos indicando que o autor trabalhou para primeira reclamada do mesmo grupo econômico da recorrente, como corretor de imóveis comercializando imóveis em condomínios residenciais por ela construídos, com comissões, encontram se acostados aos autos diversos e-mails dirigidos ao reclamante e a grupo de outros corretores e demais envolvidos em venda, evidenciando ordens, orientações técnicas e regulando atividade de plantões, demonstrando a existência de uma hierarquização, com comparecimento obrigatório, cumprimento de ordens, bem como inserção na atividade da empresa e vinculação ao sistema organizacional.



    Portanto, existe comprovação nos autos de pessoa física laborando para outrem recebendo comissões, em atividade não eventual, já que tratar se um corretor de imóvel comercializando imóveis construídos pela recorrente através de uma imobiliária do mesmo grupo econômico, além de receber ordens, orientações técnicas e regulando atividade de plantões, demonstrando a existência de uma hierarquização.



    De sorte que, considero provado o vínculo de emprego nos molde do art. 3º da CLT, tal qual fixado pelo Juízo a quo, em razão do que nego provimento das reclamadas, neste tópico.” (e-doc. 38, p. 6-7, e e-doc. 39, p. 1-2; grifos no original).



    11. Nesse contexto, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que o tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de prestação de serviços regularmente firmado entre elas, por considerar presentes os requisitos previstos no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Todavia, o que o tribunal reclamado entendeu por vínculo empregatício foi, justamente, a contratação realizada em formato diverso do tradicional modelo celetista, mediante contrato de prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma da Lei nº 6.530, de 1978.



    12. Ao assim proceder, os juízos reclamados aparentam ter se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de contratos de prestação de serviços celebrados mediante empresa interposta ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, concebidas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado. 



    13. Especificamente sobre o que se convencionou denominar “pejotização”, cito precedente desta Suprema Corte: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos). “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.” 



    (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023, grifos nossos).



    14. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, no tocante ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-doc. 37), há cumprimento provisório de sentença já em curso (ExPrSe nº 0016707-70.2020.5.16.0002), cujos cálculos foram recentemente homologados pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, inclusive determinando medidas constritivas em desfavor das partes reclamantes (e-doc. 36, p. 197-200), posteriormente substituídas por seguro garantia (e-doc. 37, p. 8). 



    15. Ressalto que os embargos à execução foram julgados (e-doc. 37, p. 40-49), ensejando interposição de agravo de petição, incluído em pauta de julgamento no dia 30/11/2023 (e-doc. 37, p. 112). Em consulta ao site do Regional, verifiquei que referido agravo foi retirado de pauta, contudo há possibilidade de retomada do julgamento e o potencial reinício de medidas executivas enseja risco de perecimento. 



    16. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0016578-02.2019.5.16.0002, em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como da Execução Provisória de Sentença nº 0016707-70.2020.5.16.0002 e correlato agravo de petição, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação. 



    17. Comuniquem-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA e ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, para que observem a presente decisão. 



    18. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, órgãos prolatores das decisões tidas por violadoras da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. 



    19. Cite-se a parte beneficiária, Railson Pacheco dos Santos, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 2), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC. 



    20. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão. 



    21. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator